Tribunal: TJBA
Processo: 8167052-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167052-27.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDA DOS SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. IDENTIFICAÇÃO EQUIVOCADA DAS PARTES E DO NÚMERO PROCESSUAL. CABIMENTO. ART. 1.022, III, DO CPC. SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS ACOLHIDOS
PARA SANAR O ERRO MATERIAL SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO ANTERIOR
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8167052-27.2024.8.05.0001, em que figura como embargante BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e como embargada RAIMUNDA DOS SANTOS COSTA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em ACOLHER os presentes embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.